Tribunal: TJDFT
Processo: 0700371-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700371-33.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: F.G. COMERCIO DE AREIA E BRITA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS. PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO. PROPORCIONALIDADE. 1. Tratando-se de processo judicial eletrônico, desnecessária a certificação da juntada do mandado de citação cumprido, conforme o art. 3o da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, também com fundamento no Provimento Judicial Aplicado ao Processo Judicial Eletrônico - TJDFT, de 22.08.2017, que estabelece, em seu art. 38, a dispensa da certificação de juntada de mandado. 2. Válida a citação, a homologação do pedido de desistência pelo juízo a quo, extinguindo o feito sem resolução do feito com suporte no art. 485, VIII, do CPC, necessariamente conduz à condenação da parte que desistiu ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no art. 90, caput, do CPC. 3. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito aos limites predefinidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, podendo adotar, inclusive, valor fixo em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do Código de Processo Civil. Precedentes da Turma. 4. No caso, os honorários advocatícios devem ser fixados em 1% do valor atualizado da causa, a fim de remunerar adequadamente o singelo trabalho profissional realizado nos autos pela Procuradoria Geral do Distrito Federal. 5. Apelação conhecida e provida em parte. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 8o, e 85, §§ 2o, 3o, inciso II, 4o, inciso III, 6o e §8o, ambos do Código de Processo Civil, porque, tendo a demanda quantificação determinada e não irrisória, os honorários não devem ser arbitrados por apreciação equitativa, mas sim em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do Procurador do Distrito Federal Daniel Augusto Mesquita (OAB/DF 26.871). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 8o, e 85, §§ 2o, 3o, inciso II, 4o, inciso III, 6o e §8o, ambos do CPC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico e passam ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo DF com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015